Tribunal: STF
Processo: ARE 1447529
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 18), interposto por Anderson Ribeiro Farias, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT (e. doc. 16), com fundamento nas Súmulas 279, 282 e 356 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que houve o prequestionamento explícito da matéria e que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    No recurso extraordinário (e. doc. 14) o recorrente, em síntese, alega violação ao artigo 196 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    No entanto, quanto à Súmula 279, reputo correta a decisão agravada.



    Trata-se de ação visando prestação na área da saúde (fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS).



    O acórdão recorrido (e. doc. 12) restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. PROVA DA INEFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS ALTERNATIVOS E PADRONIZADOS NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    1. Trata-se de ação cominatória para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento DEPAKOTE (DIVALPROATO DE SODIO) 500 mg, sob o argumento de ser eficaz e adequado ao tratamento. 



    2. Segundo a conclusão do órgão técnico (NATJUS), não há informações se o tratamento do autor esgotou as possibilidades por meio dos medicamentos padronizados e é possível que apresente resposta clínica satisfatória com alguma das opções ainda não utilizadas. 



    3. Diante da existência de outras medicações padronizadas disponíveis no SUS e que não foram utilizadas como alternativa para o tratamento do quadro clínico da paciente, não se mostra atendido o primeiro requisito da tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 106). 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Grifei)



    Analisados os autos, verifica-se que no acórdão recorrido o Tribunal de origem negou o pedido da parte autora de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, com base no parecer da NATJUS (órgão técnico auxiliar do juízo). Para dissentir da conclusão adotada, na presente hipótese, passa necessariamente pelo reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1145731 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018)   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente